Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rossi Residencial S/A e Outras em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de rescisão contratual c/c indenização que manejara em seu desfavor a agravada – Helena Tepedino Martins –, deferira a penhora, no percentual de 30% (trinta por cento), do faturamento diário das agravantes, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora ou a minoração do percentual fixado. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, inicialmente, que o título exequendo germinara de ação indenizatória ajuizada pela agravada no bojo da qual os pedidos que deduzira restaram julgados parcialmente procedentes, havendo a credora deflagrado o correlato cumprimento de sentença almejando ver satisfeito o crédito que a assiste no montante histórico de R$ 366.353,65 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), e, não tendo havido pagamento voluntário, formalizara ela pedido de bloqueio de ativos das executadas via de sistema BacenJud. Aduziram que a pesquisa efetivada pelo Juízo resultara infrutífera, havendo a agravada postulado a penhora sobre o faturamento das agravantes, o que fora deferido pelo Magistrado de origem. Pontuaram que, em que pese tenha ocorrido tão somente uma única tentativa de penhora de ativos pelo sistema BacenJud, o Juízo de origem optara por deferir pedido de penhora sobre o faturamento das agravantes, o que, segundo sustentara, afigura-se bastante prematuro, em razão da inexistência de tentativa de localização de outros bens. Verberaram que o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, preceitua sobre a ordem legal da penhora, sendo que, a prioridade é o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação financeira, e, no caso dos autos, não se respeitara a ordem legal entabulada, mas, ao contrário, segundo agitaram, houvera evidente atropelo no procedimento, haja vista que a penhora sobre o faturamento deve ser realizada após outras tentativas de satisfação do crédito. Aludindo ao teor do artigo 866 do Estatuto Processual, afirmaram ser expressa, no aludido dispositivo, a informação de que a penhora sobre o percentual de faturamento somente poderá ser deferida caso o executado não possua outros bens penhoráveis ou se, possuindo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, acrescendo que, na espécie, ressoa flagrante o fato de que não foram esgotadas todas as demais possibilidades de penhora. Acentuaram que o instituto da penhora sobre o faturamento deve ser empregado com parcimônia, tendo o Código de Processo Civil estipulado regras mínimas para sua utilização, e, no caso concreto não se teria observado a ordem legal prevista no artigo 835 do Códex Processual, assim como teria havido desrespeito ao próprio artigo que disciplina o instituto da penhora sobre o faturamento, o que acaba por violar, também, o artigo 805 da Lei processual Civil, no sentido de que a execução deve ser processada da forma menos onerosa ao devedor. Consignaram que, além de haver sido deferida penhora de faturamento em momento inoportuno, ou seja, antes de esgotadas outras tentativas de penhora, o percentual fixado também se mostra excessivo e em desacordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, notadamente porque as agravantes são empresas atuantes na área da construção civil e vêm sofrendo severa afetação de suas atividades em decorrência da crise econômica que se instalara no país, de modo que a penhora sobre o seu faturamento irá ensejar-lhes grande dano, o que poderá levá-las a deixar de saldar seus compromissos com credores, dificultando-lhe a aquisição de matéria-prima, assim como desestruturando o organismo da empresa, uma vez que a penhora sobre o faturamento determinada pelo Juízo a quo recairá sobre o capital de giro das agravantes. Aduziram que, ademais, penhora sobre o faturamento equivale à penhora da própria empresa, defendendo que a decisão agravada restara um tanto quanto temerária, posto que, mediante análise do executivo, notar-se-ia não haver qualquer análise, ainda que sumária, que permitisse concluir que a penhora do faturamento em percentual tão elevado não impacte a operação empresarial ou, ainda, que seja ela de fato o meio menos gravoso para a perseguição do débito. Afirmaram que a necessidade de apuração prévia acerca de sua real situação financeira justifica-se no fato de que, sem ela, a penhora sobre o faturamento poderá prejudicar seu funcionamento e, por conseguinte, prejudicar os que dela dependem direta ou indiretamente, ressoando cautela necessária para a imposição da penhora sobre o faturamento e estando prevista nos artigos 863 e 866, §1o do Código de Processo Civil, fundando-se na premissa de que a penhora do faturamento pode afetar o capital de giro das agravantes, o que ocasionará um colapso em suas contas, ocasionando eventualmente a paralisação de suas atividades. Reprisaram que, dessarte, deve-se adequar a constrição levada a efeito com a sua realidade econômica, a fim de não resultar do referido ato judicial gravame maior do que o estabelecido em lei, ocasionando prejuízos à empresa. Subsidiariamente, indicaram imóvel – matrícula 296.835 – em substituição à penhora de parte de seu faturamento, como, nos moldes do que determina a legislação processual incidente, medida menos gravosa e que não lhes enseja nenhum prejuízo, consoante preceitua o artigo 805 do Estatuto Processual. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rossi Residencial S/A e Outras em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de rescisão contratual c/c indenização que manejara em seu desfavor a agravada – Helena Tepedino Martins –, deferira a penhora, no percentual de 30% (trinta por cento), do faturamento diário das agravantes, como forma de realização da obrigação exeqüenda. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora ou a minoração do percentual fixado. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da penhora determinada pelo decisório arrostado, que deverá incidir sobre o faturamento diário das agravantes. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com efeito, o inconformismo formulado pelas agravantes, ao menos nessa análise perfunctória, carece de lastro material. E isso porque, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária e que, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[1], as agravantes, no caso em tela, não lograram comprovar que, efetivamente, a penhora do faturamento diário que auferem, alcançado pelo decisório arrostado, seria capaz de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que as agravantes sequer cuidaram de esboçar o percentual de seu faturamento que estaria engessado com a efetivação da penhora. Assim, não se afigurando possível apreender se a medida constritiva realmente enseja algum prejuízo à atividade das agravantes, porquanto não esclarecidos os danos decorrentes da efetivação da medida, notadamente o comprometimento que irradia ao seu faturamento, não é possível dizer que o decisório arrostado se divorciara das cautelas exigidas pelo legislador processual ao admitir a possibilidade de penhora de parte do faturamento da empresa executada. Ademais, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que a agravada não lograra encontrar qualquer patrimônio das agravantes que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que a assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento e do acervo colacionado no bojo do executivo subjacente, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a constatação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora determinada. Deve ser anotado que, conquanto se reconheça que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exige maiores cautelas para ser efetivada. Essas cautelas necessárias se encontram devidamente presentes na decisão arrostada, que não vislumbrara nenhum prejuízo às atividades empresariais das agravantes em razão da efetivação da medida constritiva, já que sequer aclararam seu efetivo faturamento, de molde que não restara evidenciado o impacto do percentual fixado sobre a totalidade do que percebem diariamente. Ademais, não subsistindo outro meio de realização do crédito exequendo, a penhora determinada não encerra violação ao princípio da menor onerosidade, que, conquanto resguardando a executada, não pode servir de escudo e ser transmudado em óbice para a realização do direito material, finalidade derradeira da execução. Ora, a execução transita há muito e as agravantes, conquanto obrigadas, não acenam nenhuma disposição em realizar a obrigação, cingindo-se a indicar à penhora bem gravado com constrição diversa. Outrossim, a agravada não pode ficar à mercê da disposição das agravantes de não viabilizarem a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora dos alugueres que se qualificam como faturamento da empresa, conforme demonstram os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REFORÇO DA PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE ATENDE A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO: AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - Considerando que o processo de execução se arrasta há quase 10 (dez) anos e que os bens dados em caução e os penhorados não se apresentam hábeis a satisfação do crédito, porque onerados, correta se afigura a determinação de penhora do faturamento da empresa no percentual de 30% (trinta por cento), de modo a não inviabilizar o funcionamento da mesma. 2 - Em não havendo elementos que demonstrem que os créditos em comento são sua única receita, bem como que o percentual deferido pelo MM. Juiz acarretará os danos a empresa, deve a penhora ser mantida. 3 - Eventual dúvida quanto ao valor realmente devido, não impede a efetivação do reforço da penhora, devendo tal questão ser dirimida antes do levantamento de valores controversos, sendo certo que o valor que se encontra depositado nos autos até o presente momento não perfaz nem 20% (vinte por cento) do montante que a Agravante entende ser devido. 4 - Agravo não provido.” (20070020132499AGI, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 4a Turma Cível, julgado em 19/12/2007, DJ 10/01/2008 p. 1150) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 01. "É plenamente possível a penhora de aluguéis para satisfação de crédito definitivo reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo este o modo menos gravoso para o devedor, que não comprovou a inviabilidade da atividade empresarial por ele explorada com a constrição patrimonial fustigada." (20090020059077AGI) 02. A penhora de 30% do faturamento da empresa, como na espécie, se mostra legítima e garantidora do direito do Agravado. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão no 530712, 20110020095904AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2011, Publicado no DJE: 29/08/2011. Pág.: 1307) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. ALUGUÉIS. INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 1. Embora a empresa agravante alegue que é pessoa jurídica estranha à lide, tal questão deverá primeiramente ser analisada pelo juízo a quo, sob risco de supressão de instância. 2. A penhora efetivada sobre aluguéis recebidos pela agravante não configura a inviabilidade no seu funcionamento, tendo em vista que a constrição não recaiu sobre o faturamento total da empresa. 3. Se as verbas penhoradas estão sendo depositadas em juízo, a empresa embargante poderá reaver os valores constritos, caso obtenha êxito na demanda, de modo que não se pode falar em prejuízo. 4. Agravo não provido.” (Acórdão no 346264, 20080020188727AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/02/2009, Publicado no DJE: 23/03/2009. Pág.: 96) Deve ser salientado, outrossim, que a penhora de faturamento das agravantes, determinada pela decisão guerreada, não desconsiderara a gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ora, o escalonamento pontuado deve ser observado se dispõe a executada de bens ou direitos de classes diversas aptos a legitimarem sua observância, situação em que a prioridade estabelecida deve ser seguida. Ou seja, frustradas as diligências empreendidas com o objetivo de ser consumada a constrição, a ordenação sinaliza o alcance dos bens ou direitos detidos pela obrigada na sequência da ordem estabelecida. Na espécie, diversamente do agitado pelas agravantes, houvera o empreendimento de diligências, por parte da agravada e, inclusive, mediante interseção judicial, com o escopo de localização de outros bens de propriedade das devedoras passíveis de constrição, restando todas infrutíferas. Ademais, o imóvel indicado pela agravada à penhora no curso do executivo tivera sua constrição desconstituída pelo Juízo a quo[2], de molde que, no momento, não subsiste qualquer garantia à satisfação do crédito detido pela exequente. Assim é que, não localizados outros bens expropriáveis, devem ser penhorados os localizados justamente como forma de realização da execução na conformidade do encadeamento estabelecido, seguindo a priorização pontuado. Destarte, no caso, a par de o executivo transitar há tempos, não se divisara outros bens livres e desembaraçados pertencentes às agravantes, legitimando que seja penhorada parte do faturamento que auferem com o desenvolvimento de suas atividades empresariais, pois, à míngua de efetiva demonstração em sentido diverso, o que sobeja é que não impactam sua sobrevivência e se descortinam como única forma de realização da obrigação exequenda. A gradação estabelecida, assim, não fora ignorada nem vulnerado o princípio da menor onerosidade, pois não divisada outra forma de realização do débito em execução. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara as agravantes. Alfim, afere-se que, quanto à pretensão de substituição da penhora de faturamento das agravantes pelo bem imóvel indicado – matrícula 296.835 –, a pretensão ainda não fora submetida ao crivo do Juízo de origem, sobejando que, a par de a decisão objurgada não haver tratado da temática, a indicação que realizaram as agravantes no curso do executivo recaíra sobre imóvel diverso (matrícula 149.240)[3], donde ressoa a inviabilidade de apreciação da insurgência nesta instância recursal, o que configuraria evidente supressão de instância. É que, em não tendo o provimento agravado resolvido aludida questão, este agravo carece de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pelas agravantes acerca da viabilidade de substituição da penhora efetuada no executivo pelo imóvel que somente agora as agravantes individualizaram, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que, quanto a essa matéria, o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelas agravantes ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, devem as agravantes instar o Juízo do cumprimento de sentença a analisar o pedido que formularam, não sobejando possível resolver a pretensão subsidiária de substituição de penhora nessa sede recursal. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos. [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...]” (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei) [2] - ID Num. 87106383 (fls. 587/588), Cumprimento de Sentença no 0031191-35.2016.8.07.0001. [3] - ID Num. 95748304 (fl. 618), Cumprimento de Sentença no 0031191-35.2016.8.07.0001.